Tribunal: STF
Processo: ARE 1551726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA (ARTIGO 218-A, DO CP). AQUISIÇÃO, POSSE E ARMANEZAMENTO DE FOTOGRAFIA DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ARTIGO 241-B, DO ECA).



    Concurso material de delitos. Preliminares de nulidade pela quebra da cadeia de custódia (artigo 158-E, § 3º e § 4º, do CPP), de violação do artigo 218-C, do CPP e da existência de prova diabólica. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada no quadro probatório e infirmada pelas circunstâncias da abordagem, pelos relatos coerentes e seguros da genitora da vítima (criança com seis anos de idade), dos guardas municipais, dos policiais civis e do Delegado de Polícia. Réu que praticou atos libidinosos na presença de criança com o fim de satisfazer a sua lascívia, persistindo na conduta criminosa até ter sido abordado por guardas municipais com a braguilha aberta. Versão exculpatória inconvincente. Apreensão de considerável material com conteúdo pornográfico infantil na residência do réu. Dolo bem evidenciado. Condenação mantida. Reprimendas que comportam reparo. Básicas fixadas nos mínimos legais em primeiro grau, mas que devem ser exasperadas em um terço acima dos pisos, em razão da maior gravidade das condutas no caso concreto e pela culpabilidade exacerbada do acusado. Na segunda fase, de rigor, o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do CP (réu maior de 70 anos). Concurso material de crimes. Regime prisional semiaberto que é o mais adequado no caso concreto. Inviabilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Cancelamento do sursis etário, nos termos do pedido ministerial. Apelos parcialmente providos, rejeitada a matéria preliminar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente